Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-27.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000382-27.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. FALECIMENTO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉUS DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. EM TESE DEVEM ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO DE ITABUNA) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000382-27.2019.8.05.0113, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICIPIO DE ITABUNA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Salvador, .